Tribunal: TJMT
Processo: 1062208-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1062208-23.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMORA NO FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, para reconhecer o dever de exibição de documentos contratuais, mas rejeitou a pretensão indenizatória decorrente da resistência administrativa no fornecimento de cópia de contrato de cartão de crédito e faturas.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob o argumento de falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e aplicação da teoria do desvio produtivo; (ii) atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao banco réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a recusa administrativa no fornecimento de cópia de contrato e faturas de cartão de crédito consignado configura dano moral indenizável ou in re ipsa; e (ii) analisar a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, porquanto não basta a ocorrência de conduta ilícita desprovida de resultado lesivo concreto, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, previstas nos artigos 14 e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não eximem a parte autora do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.156, fixou a tese de que o simples descumprimento de prazo na prestação de serviço bancário não configura, por si só, dano moral in re ipsa, fato que situa a falha administrativa sem repercussões existenciais no campo dos aborrecimentos cotidianos.
7. A demora na exibição de documentos contratuais, apresentados pela instituição financeira por ocasião da contestação, caracteriza mero descumprimento contratual ou falha administrativa pontual que não gera dever de indenizar, ante a ausência de prova de abalo psíquico relevante, restrição de crédito ou comprometimento de benefício previdenciário.
8. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se apenas em situações excepcionais em que o esforço despendido para a solução do problema extrapola significativamente os transtornos ordinários, o que não se verifica no caso de realização de contatos administrativos e ajuizamento de ação judicial comum.
9. A condição de vulnerabilidade da consumidora idosa e de baixa renda atua como critério de aferição da intensidade da lesão, mas não substitui a necessidade de demonstração do dano efetivo, sob pena de banalização do instituto da dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, V, X; CC - art. 186, art. 927; CDC - art. 6o, III, VIII, art. 14; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1.156, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 2.931.004; TJMT - ApCiv n. 1031998-57.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1003198-73.2021.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062208-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 806.538.397-15 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMORA NO FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, para reconhecer o dever de exibição de documentos contratuais, mas rejeitou a pretensão indenizatória decorrente da resistência administrativa no fornecimento de cópia de contrato de cartão de crédito e faturas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob o argumento de falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e aplicação da teoria do desvio produtivo;
(ii)
atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a recusa administrativa no fornecimento de cópia de contrato e faturas de cartão de crédito consignado configura dano moral indenizável ou
in re ipsa
; e
(ii)
analisar a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, porquanto não basta a ocorrência de conduta ilícita desprovida de resultado lesivo concreto, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, previstas nos artigos 14 e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não eximem a parte autora do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.156, fixou a tese de que o simples descumprimento de prazo na prestação de serviço bancário não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, fato que situa a falha administrativa sem repercussões existenciais no campo dos aborrecimentos cotidianos.

7. A demora na exibição de documentos contratuais, apresentados pela instituição financeira por ocasião da contestação, caracteriza mero descumprimento contratual ou falha administrativa pontual que não gera dever de indenizar, ante a ausência de prova de abalo psíquico relevante, restrição de crédito ou comprometimento de benefício previdenciário.

8. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se apenas em situações excepcionais em que o esforço despendido para a solução do problema extrapola significativamente os transtornos ordinários, o que não se verifica no caso de realização de contatos administrativos e ajuizamento de ação judicial comum.

9. A condição de vulnerabilidade da consumidora idosa e de baixa renda atua como critério de aferição da intensidade da lesão, mas não substitui a necessidade de demonstração do dano efetivo, sob pena de banalização do instituto da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, V, X; CC - art. 186, art. 927; CDC - art. 6o, III, VIII, art. 14; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.156, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 2.931.004; TJMT - ApCiv n. 1031998-57.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1003198-73.2021.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
MARIA JOSE XAVIER DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais registrada sob o n.
1062208-23.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, com o reconhecimento da obrigação de exibição documental e a rejeição do pleito indenizatório por danos morais.

Na
origem
,
Maria Jose Xavier da Silva
, aposentada, com renda de 1 (um) salário-mínimo, narrou que identificou em seus extratos previdenciários descontos em favor do banco réu, referentes a cartão de crédito consignado que afirmou jamais haver contratado. (id. 343841466)

Diante dessa constatação, solicitou à instituição financeira cópia do instrumento contratual e das últimas 60 (sessenta) faturas, por meio de contatos telefônicos com o
call center
, comparecimento presencial à agência bancária e reclamação na plataforma consumidor.gov, sem obter resposta efetiva em nenhuma dessas oportunidades.

A requerente sustentou que a negativa reiterada de acesso às informações contratuais configuraria falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, circunstância que, aliada à impossibilidade de verificar a regularidade de descontos incidentes sobre verba alimentar, ensejaria dano moral
in re ipsa
.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência para a entrega dos documentos sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o deferimento da gratuidade de justiça.

O juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça, mas indeferiu a tutela de urgência. (id. 343841476)

Em
contestação
, o
Banco BMG S.A.
arguiu a ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a autora não teria comprovado pedido administrativo prévio nem resistência efetiva à solicitação. (id. 343841851)

No mérito, afirmou que a requerente efetivamente contratou o cartão de crédito consignado BMG Card n. 5259.1042.4762.6827, conta n. 4430943, com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha, e que os débitos impugnados decorriam de compras regulares.

A instituição financeira requereu, então, a improcedência integral dos pedidos e solicitou prazo para a juntada do contrato.

Na
impugnação
à contestação, a requerente refutou a preliminar e apontou a existência de documentação comprobatória das tentativas administrativas, em especial o protocolo de atendimento via
call center
e a reclamação formalizada na plataforma “consumidor.gov”. (id. 343841857)

Invocou, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e pugnou pela condenação da ré ao pagamento indenização por danos morais e de honorários advocatícios com fundamento na teoria da causalidade.

Na
sentença
, o magistrado rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Consignou que a instituição financeira carreou aos autos, juntamente com a contestação, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado com autorização de desconto, o extrato de movimentação financeira e o comprovante de saque em favor da autora. (id. 343841865)

Embora tenha reconhecido a obrigação de exibição documental, o juízo
a quo
entendeu que a parte ré não opôs resistência à pretensão, porquanto apresentou os documentos em juízo.

No tocante ao pedido indenizatório, qualificou a situação como mero dissabor, insuscetível de configurar violação à honra ou à imagem da requerente.

Em conclusão, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e exigibilidade suspensa em relação à autora.

Inconformada,
Maria Jose Xavier da Silva
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que a própria sentença reconhece que os documentos somente foram apresentados após o ajuizamento da demanda, o que evidenciaria a resistência administrativa da instituição financeira. (id. 343841866)

A negativa de acesso à documentação contratual, a seu ver, configura falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
, sobretudo em razão de sua condição de pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário de caráter alimentar.

A recorrente pugna, assim, pela reforma do capítulo que rejeitou a indenização por danos morais, com a fixação do
quantum
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como pelo afastamento da sucumbência recíproca e pela atribuição integral dos ônus ao banco réu, com a manutenção da gratuidade de justiça.

Em
contrarrazões
, o
Banco BMG S.A.
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a recorrente não comprovou a existência de dano concreto e que a situação narrada nos autos não ultrapassa o patamar de mero aborrecimento, insuscetível de ensejar reparação moral. Requer o desprovimento do recurso. (id. 343841869)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria José Xavier da Silva
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, porém rejeitou o pedido de condenação em danos morais.

O cerne recursal reside na aferição da configuração de danos morais decorrentes da recusa da instituição financeira em fornecer, na esfera administrativa, cópia do contrato de cartão de crédito consignado e das respectivas faturas, bem como na adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe, como elemento inafastável, a demonstração de que a conduta imputada ao ofensor produziu lesão efetiva a direito da personalidade, notadamente à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao consagrar a reparabilidade do dano extrapatrimonial nos artigos 5o, V e X, da Constituição Federal, e 186 e 927 do Código Civil, não dispensou o ofendido da comprovação do nexo entre a conduta ilícita e o abalo moral alegado.

Nas relações de consumo, é certo que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual prescinde da demonstração de culpa. Essa objetivação, contudo, refere-se à eliminação de um dos elementos do suporte fático da responsabilidade civil (a culpa), sem alcançar os demais pressupostos: a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivo.

Nessa mesma linha, embora o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa prerrogativa não exime a parte autora do dever de produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus probatório consumerista destina-se a redistribuir encargos de difícil ou impossível demonstração pelo consumidor vulnerável. Não opera, porém, como mecanismo de substituição integral da necessidade de comprovação do dano.

Mesmo nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prova do abalo moral exige ao menos indícios concretos de que a conduta extrapolou a esfera do mero dissabor.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação de danos morais, os quais devem ser efetivamente demonstrados para que se cogite de indenização. (STJ, AREsp n. 2.931.004/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/03/2026, DJEN 19/03/2026)

Cumpre distinguir, nesse contexto, o dano moral indenizável do simples aborrecimento inerente à vida em sociedade. O primeiro pressupõe ofensa concreta à dignidade, à honra ou à integridade psíquica, em grau suficiente para causar sofrimento real e relevante. O segundo compreende os dissabores ordinários, os transtornos corriqueiros e as frustrações do cotidiano que, por mais incômodos que sejam, não atingem o patamar da lesão extrapatrimonial reparável.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.156, firmou a tese vinculante de que o simples descumprimento de prazo na prestação de serviço bancário não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante parte da compreensão de que a mera falha administrativa na prestação do serviço bancário, sem repercussões concretas sobre a esfera existencial do consumidor, situa-se no campo dos aborrecimentos cotidianos.

A presunção de dano moral, nessa lógica, somente se justifica quando a natureza intrínseca da conduta ilícita é, por si mesma, apta a causar abalo à dignidade, como ocorre, por exemplo, na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A jurisprudência desta Câmara acompanha essa orientação. Conforme decidido em julgamento recente, o simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação, não configura dano moral indenizável. (TJMT, Apelação Cível n. 1031998-57.2023.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJe 26/03/2026)

Na mesma esteira, este órgão colegiado já assentou que o simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável quando ausente prova de abalo anormal à esfera psíquica do consumidor. (TJMT, Apelação Cível n. 1003198-73.2021.8.11.0078, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025, DJe 22/10/2025)

Delineadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à verificação de sua incidência no caso concreto.

A apelante sustenta que a recusa do Banco BMG S.A. em fornecer administrativamente a cópia do contrato de cartão de crédito consignado e das últimas 60 (sessenta) faturas configura falha na prestação do serviço apta a caracterizar dano moral
in re ipsa
. Fundamenta sua pretensão indenizatória na violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, na afronta à boa-fé objetiva, na vulnerabilidade da consumidora (idosa, aposentada com renda de um salário-mínimo) e na teoria do desvio produtivo.

Entretanto, conquanto o direito da apelante à obtenção dos documentos contratuais seja incontestável (matéria já reconhecida em sentença e não impugnada pelo banco), essa circunstância, isoladamente considerada, não basta para configurar o dano moral pretendido.

A ilicitude da conduta omissiva do fornecedor constitui apenas um dos pressupostos da responsabilidade civil; é necessário, ademais, que essa conduta tenha produzido resultado lesivo concreto à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Dos autos extrai-se que o Banco BMG S.A. apresentou os documentos contratuais por ocasião da contestação, na primeira oportunidade processual de que dispôs. Essa conduta, embora tardia em relação às solicitações administrativas prévias, demonstra que a resistência ao fornecimento dos documentos cessou com o ajuizamento da ação.

Com efeito, não se verificou nenhum dos desdobramentos que ordinariamente justificam o reconhecimento de dano moral em contextos semelhantes. Não houve inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito, nem suspensão, redução ou comprometimento do benefício previdenciário em razão da indisponibilidade temporária dos documentos.

Tampouco se produziu nos autos prova de qualquer prejuízo concreto ou abalo psíquico relevante decorrente da demora no fornecimento da documentação. A apelante não demonstrou, por nenhum meio de prova, que a omissão administrativa do banco lhe causou sofrimento que extrapolasse o mero dissabor cotidiano.

A tese recursal de que o dano moral seria presumido (
in re ipsa
) e, portanto, dispensaria comprovação específica, não encontra amparo no entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.156.

Se a própria demora na prestação do serviço bancário, em descumprimento a prazo legalmente fixado, não configura dano moral presumido, com maior razão não o configura a demora no fornecimento de documento contratual, quando desacompanhada de repercussões concretas e verificáveis sobre a dignidade do consumidor.

Quanto à invocação da teoria do desvio produtivo, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem reservado sua aplicação a situações excepcionais, nas quais o consumidor é compelido a despender tempo e esforço desproporcional para a resolução de problemas causados pelo fornecedor, em condições que ultrapassem significativamente os inconvenientes ordinários da vida moderna.

No caso dos autos, a apelante realizou contato por
call center
, formalizou reclamação na plataforma “
consumidor.gov
” e ajuizou a presente ação. Essas diligências, embora representem inconveniente indesejável, inserem-se no espectro dos transtornos corriqueiros decorrentes de falhas administrativas na prestação de serviços, sem que se identifique a desproporcionalidade ou a gravidade que a teoria do desvio produtivo exige para sua incidência.

Embora a condição de vulnerabilidade da apelante mereça especial atenção por parte do julgador, porquanto se trata de consumidora idosa, aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social e com renda de apenas um salário-mínimo, essa circunstância opera como critério de aferição da intensidade do dano, quando efetivamente configurado, e não como substitutivo da necessidade de sua demonstração.

A vulnerabilidade, em outros termos, não converte automaticamente toda falha na prestação de serviço em fonte de dano moral indenizável.

Admitir interpretação diversa conduziria à presunção absoluta de dano moral em toda e qualquer controvérsia consumerista que envolvesse consumidor idoso ou de baixa renda, o que desvirtuaria o instituto e banalizaria a tutela da dignidade humana.

Diante desse panorama, a situação fática delineada nos autos, de demora na exibição de documentos, configura hipótese de falha administrativa pontual na prestação do serviço bancário, superada com o ajuizamento da demanda e a apresentação dos documentos na contestação.

Essa falha, por mais censurável que seja, não produziu reflexos concretos sobre a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade da apelante, de modo que a pretensão indenizatória não reúne os pressupostos necessários ao seu acolhimento.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ XAVIER DA SILVA
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (50%% para cada parte), os honorários passam a corresponder a 5% em favor dos patronos da parte apelante
Maria José Xavier da Silva
e a 10% em favor dos patronos da parte apelada
Banco BMG S.A
, ressalvada, quanto a estes últimos, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026